Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733696-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. COLLI LTDA AGRAVADO: CICLO MASTER COMERCIO DE BICICLETAS LTDA, CICLO MASTER COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta da petição recursal qualquer guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Agravo de Instrumento – hábil a comprovar o recolhimento do preparo. Ademais, os documentos de ID's nos 75090430 e 75090431 se referem ao pagamento de custas de mandados e diligências, os quais não se prestam a comprovar pagamento das custas do presente recurso. Em sendo assim, intime-se a parte agravante, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator